Tribunal: TJDFT
Processo: 0729362-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
Processo : 0729362-05.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo da r. decisão saneadora (id. 101322652 dos autos originários n. 0707088-78.2020.8.07.0001) que acolheu preliminar de ilegitimidade passiva e excluiu a ré Flavia Helena Portela de Carvalho, determinando a continuidade do processo em relação ao réu remanescente. Indeferiu, ainda, a produção de prova oral requerida pelo autor, aqui agravante. O recurso foi admitido em parte, apenas em relação à exclusão de litisconsorte e, prosseguindo na análise da matéria conhecida, foi indeferido o efeito suspensivo (id 29021768). Decorrido o prazo de contrarrazões (id. 29851590), estas foram apresentadas, em seguida, no id. 30113614. Em consulta aos autos originários, verifico superveniente sentença de improcedência do pedido, proferida em 23.09.2021 (id. 104022098 na origem). A princípio, não haveria perda de objeto do recurso porque a sentença dada na origem certamente não decidiu a lide integralmente, pois não terá julgado o pedido contra a pessoa excluída. Ou seja, subsistiria a necessidade e utilidade deste agravo pendente de julgamento, já que a decisão desta Corte substituiria a decisão interlocutória recorrida (art. 1.008 do CPC) e, além disso, o não conhecimento do agravo a pretexto de perda do objeto deixaria no limbo a discussão acerca da exclusão do litisconsorte, pois, enquadrando-se no rol taxativo de cabimento do art. 1.015 do CPC, o momento adequado para impugnar a decisão estaria ultrapassado (art. 1.009, §1o, do CPC, contrario sensu), sendo incabível rediscutir a matéria em sede de apelação em face de preclusão. Ocorre que o autor-agravante não interpôs apelação da sentença e, então, sobreveio o trânsito em julgado em 21.10.2021 (id. 106832826, dos autos de origem). Diante desse quadro, não remanesce qualquer necessidade e utilidade desde agravo, na medida em que o trânsito em julgado da sentença obsta discussão, nesta via recursal, sobre a pertinência subjetiva da parte excluída do polo passivo da ação originária, julgada com resolução de mérito. É dizer, operado o trânsito em julgado da sentença de mérito, como na espécie, se o caso, restaria a via da ação rescisória para rediscutir a matéria (art. 966 do CPC). Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 27 de outubro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator